Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-46.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-46.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 202.182.906-59 (VÍTIMA), LEANDRO BEZERRA NOIA - CPF: 026.283.321-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UELINTON DE CASTRO FRANCISCO (APELANTE), LUCAS CABRAL DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000830-46.2020.8.11.0013

APELANTE: LEANDRO BEZERRA NOIA, UELINTON DE CASTRO FRANCISCO, LUCAS CABRAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS AGRAVANTES EM 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea
(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leandro Bezerra Noia, Uelinton de Castro Francisco e Lucas Cabral da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou os dois primeiros à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o último à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§1º, 4º, IV, e 5º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias negativadas
. Requer ainda a redução da fração de aumento das agravantes para 1/6 (um sexto).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados aos recorrentes, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a irresignação deles se circunscreve à redução da pena-base e da fração de aumento das agravantes.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade dos acusados não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, registro a primariedade dos réus Leandro e Lucas. Por outro lado, consigno a reincidência do acusado Uelinton, vez que possui executivo de pena em trâmite nesta Comarca (2000066-60.2019.8.11.0013), com condenação transitada em julgado anteriormente ao delito em tela, a ser valorada como agravante. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos são próprios do delito praticado.
As circunstâncias ensejam valoração extralegal, vez que o concurso de agentes foi crucial para o sucesso da empreitada criminosa, em especial pelo transporte dos dois veículos, que não teria ocorrido em caso de ação de um único agente
. As consequências do crime, embora desfavoráveis por terem ensejado o transporte dos veículos rumo a Bolívia, serão sopesadas como qualificadora do furto. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo as penas-bases em 03 anos e 07 meses e 15 dias de reclusão.

Em segunda fase, incidem:

- aos réus Lucas e Uelinton, a atenuante da confissão;

- a todos os acusados a agravante do crime cometido contra vítima idosa;

- ao réu Uelinton a agravante da reincidência.

Logo, dada a compensação da atenuante da confissão de Lucas e Uelinton com a agravante do crime cometido contra idoso, subsistem a serem valoradas: a reincidência do réu Uelinton e a agravante do crime cometido contra idoso em face do acusado Leandro.

Deste modo, passo a dosar as penas em:

- 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, para o réu Lucas;

- 04 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, para o réu Uelinton;

-4 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, para o réu Leandro
.

Em terceira fase, ausente causa de diminuição de pena e incidindo a causa de aumento decorrente do cometimento do
crime durante o repouso noturno, elevo a pena em 1/3
, chegando ao total que torno definitivo em:

- 4 anos e 10 meses de reclusão, para o réu Lucas;

- 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, para o réu Uelinton;

- 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, para o réu Leandro
.

Fixo aos réus Lucas e Leandro o regime SEMIABERTO para cumprimento de pena.

Ao acusado Uelinton estabeleço o regime FECHADO para cumprimento da pena, vez que reincidente”
(id. 109347494).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Analisando a fundamentação acima transcrita, verifico que, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais – reputando como desfavoráveis as circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes –, o aumento da pena basilar em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias não guarda proporcionalidade com a circunstância negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 6 (seis) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, também comporta acolhimento o pleito de redução do
quantum
de aumento relativo às agravantes da reincidência e do crime praticado contra idoso, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação de patamar diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] VI -
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

VII - Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fração de redução de cada agravante para cada delito, foi efetivado no patamar legal. [...]
(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

“[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma
estar devidamente fundamentado
”
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Assim, limito o aumento da reprimenda dos réus Uelinton e Leandro à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Por fim, mantendo a majorante do repouso noturno no patamar de 1/3 (um terço), fica a reprimenda definitiva dos acusados Uelinton e Leandro redimensionada para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
, e de Lucas para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Ocorre que, quanto aos recorrentes Uelinton e Leandro, verifico que o juízo
a quo
ocorreu em evidente equívoco na terceira fase dosimétrica, pois, mesmo aplicando a fração de 1/3 (um terço), fixou a pena final deles em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
– ao invés de 5 anos, 11 meses e 10 dias –,
a qual preservo em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base e
o
quantum
de aumento das agravantes para 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva de
Lucas
para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
e mantendo as de
Uelinton
e
Leandro
em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022